Tribunal: TJBA
Processo: 8048804-76.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8048804-76.2022.8.05.0000

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ALCEBIADES DE QUEIROZ BARATA FILHO e outros (2)

Advogado(s): CAIO DRUSO DE CASTRO PENALVA VITA, SYLVIO GARCEZ JUNIOR

AGRAVADO: ORISSIO INVESTIMENTOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado(s):RAFAEL HENRIQUE VIEIRA, BERNARDO DE MELLO LOMBARDI

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADA.
INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA. PREVENÇÃO, CONEXÃO E CONTINÊNCIA NÃO VERIFICADAS. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS NÃO INDUZ A PREVENÇÃO FRENTE À DEMANDA ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO DA QUAL SE ORIGINA O PRESENTE RECURSO. CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPATÓRIA. ART. 300 DO CPC. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO. FUNDAMENTAÇÃO CONFORME ELEMENTOS PROBATÓRIOS INICIAIS. CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL LIMITADA À GARANTIA DO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA ORIGINÁRIA. EXTENSÃO DOS EFEITOS À PESSOA JURÍDICA ENVOLVIDA NOS NEGÓCIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Preliminarmente, afasta-se a preliminar de ausência de dialetiticidade recursal arguida pela parte agravada, uma vez que os agravantes apresentaram, em suas razões, os fundamentos pelos quais pretendem a reforma da decisão recorrida.

2. Acerca da tese de inovação recursal, registre-se que as
alegações de prevenção do Juízo, bem como conexão ou continência entre ações propostas perante a 1.ª e 4.ª Varas Cíveis da Comarca do Salvador não induzem ao não conhecimento parcial do recurso de agravo de instrumento, por envolverem matéria de ordem pública, passíveis de serem arguidas – e apreciadas, em qualquer tempo e grau de jurisdição.

3. No mérito, afasta-se
a incompetência do Juízo da 4.ª Vara Cível da Comarca do Salvador em virtude da prevenção do Juízo da 1.ª Vara Cível da Comarca do Salvador, onde tramita ação de exigir contas proposta pela parte ora agravada e tombada sob n.º 8145008-19.2021.8.05.0001.

4.
No caso, tem-se que as ações de exigir contas e de anulação de negócio jurídico não carregam, entre si, identidade de pedidos, assim como não há absoluta identificação entre as partes litigantes.

5. Além disso, o mérito daquele procedimento especial não teria, em princípio, o condão de indicar a prolação de decisão contraditória ou conflitante com o cerne desta demanda originária /recursal, afastando-se a incidência do § 3.º do art. 55 do CPC e, por conseguinte, a prevenção arguida pelos agravantes.

6. A concessão de medida liminar com base no art. 300 do CPC pressupõe a análise dos elementos fáticos e jurídicos apresentados naquele momento processual,
pontuando-se que o transcurso de lapso temporal entre a propositura da demanda originária e a prolação da decisão recorrida ou a partir da celebração dos negócios jurídicos não constituem óbice à tutela
“inaudita altera pars”.

7. Os fundamentos contidos nas decisões judiciais se encontram alinhados conforme princípio do livre convencimento motivado do Julgador, não se confundindo
a existência de fundamentação sucinta com ausência ou deficiência de motivação.

8.
Por outro lado,
embora se reconheça a imprescindibilidade da dilação probatória na instrução processual para fins de configuração, ou não, da confusão patrimonial capaz de ensejar a desconsideração – inversa – da personalidade jurídica da ABFI, mostra-se admissível a adoção de medida acautelatória a se garantir o resultado útil do processo.

9. A esse respeito, a similaridade de assinaturas em procurações juntadas aos autos, bem como a representação legal da ABFI pelo Sr. Alcebíades de Queiroz Barata Filho em diversos documentos apresentados nestes autos recursais (ex: escritura pública de cessão e transferência de direitos possessórios – ID 37749321) e também no feito originário, conduzem à extensão da constrição patrimonial à agravante ABFI.

10. Por fim,
respeitados os limites de cognição cabíveis no âmbito do agravo de instrumento, considera-se justificada a limitação do bloqueio patrimonial ao valor atribuído à causa, conforme prudente apreciação do magistrado primevo no âmbito da instrução processual e sem prejuízo de avaliações técnicas apresentadas pela parte interessada ou eventualmente determinada pelo Juízo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento n.º
8048804-76.2022.8.05.0000
, em que figura como agravante
Alcebíades de Queiroz Barata
, ABFI Empreendimentos e Participações (“ABFI”) e LAP Consultoria Ltda. (“LAP”)
e agravada
Orissio Investimentos e Empreendimentos Imobiliários Ltda
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer do recurso, rejeitando a prel
iminar de ilegitimidade passiva do agravado e, no mérito, dar provimento parcial ao agravo,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2023.

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Presidente e
Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG10